Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-25.2016.8.14.0024
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS ? ROUBO MAJORADO ? DAS RAZÕES DE ADRIANO PINTO DA SILVA: PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR SER AFETO AO RESP. N. 1.708.301 ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ? RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMA ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA DE FOGO ? IMPROVIDO ? APREENSÃO E PERÍCIA NAS ARMAS É PRESCINDÍVEL ? NARRATIVA DAS VÍTIMAS É UNISSONA NO SENTIDO DO USO DE ARMAS DE FOGO NO CRIME ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL ? DAS RAZÕES DE LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DAS RAZÕES DE ADRIANO PINTO DA SILVA 1.1 ? PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR SER AFETO AO RESP. N. 1.708.301: Considerando-se que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis Júnior, relator do RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.301 - MG (2017/0291691-5), no dia 22 de maio de 2018, tornou sem efeito a afetação determinada no referido Recurso Especial, em razão das alterações trazidas pela Lei n. 13.654/2018, em relação às majorantes do crime de roubo, resta incabível a suspenção pleiteada pelo apelante, pelo que REJEITA-SE A PRELIMINAR. 1.2 ? DO MÉRITO1.2.1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito absolutório. Considerando-se que os bens roubados não foram recuperados, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pelos relatos das testemunhas de acusação e da vítima.Em que pese as vítimas Bruno e Elizandra tenham afirmado em Juízo que não tinham condições de reconhecer o recorrente, em razão de o mesmo estar de capacete no momento roubo, bem como, em razão de a todo momento o recorrente e seu comparsa ameaça-los quando tentavam olhá-los, a vítima Aline de Aguiar Cruz, namorada da vítima Bruno à época do crime, que também teve um celular roubado na ocasião, afirmou em Juízo que reconheceu o recorrente, por sua compleição física, e por ainda estar com a mesma calça e sandálias usadas no momento do crime, tendo trocado somente sua camisa.Ademais, as vítimas Bruno e Elizandra, bem como a testemunha de acusação Milton Façanha, Policial Militar, que atuou na prisão do recorrente, foram enfáticos em afirmar que o réu, e mentor do crime, Lucas Alexandre Sousa Lima, foi quem apontou que Adriano era um dos assaltantes que adentraram à casa, o que ratifica em Juízo a afirmação na fase inquisitiva do réu Lucas, de que Adriano era um dos assaltantes que estava na cena do crime, conforme se verifica no documento de fl. 17. Lucas foi declarado revel neste autos.Outrossim, a testemunha de acusação Débora Souza Cajueiro, em Juízo declarou que viu o recorrente Adriano e mais uma pessoa conversando com Lucas no dia do crime pela parte da tarde, declarou ainda que cerca de trinta minutos após o roubo viu novamente Adriano, agitado e batendo em frente a casa de Lucas, mas a casa estava fechada, pois a mãe de Lucas havia se trancado no imóvel.Nesse sentido, vê-se que nos autos existem provas robustas, e alinhadas de maneira lógico-racional, direcionando a autoria do delito ao recorrente Adriano.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente.1.2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA DE FOGO: Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma, pois em que pese as armas não tenham sido apreendidas ou periciadas, as narrativas das vítimas são uníssonas no sentido de que no momento do crime foram utilizadas duas armas de fogo tipo revólver, as quais inclusive foram utilizadas para agredir a vítima Bruno e uma criança de dois anos, destarte, em inteligência à Súmula n. 14/TJPA, mantém a majorante pelo uso de arma de fogo.1.2.3 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao recorrente, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento de pena, previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, pelo que eleva-se a pena nesta fase para o patamar de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se a elevação realizada pelo Juízo, a qual se mostra em patamar proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão de o recorrente não ter se insurgido contra o patamar de elevação.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 - DAS RAZÕES DE LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA 2.1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao recorrente, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento de pena, previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, pelo que eleva-se a pena nesta fase para o patamar de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se a elevação realizada pelo Juízo, a qual se mostra em patamar proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão de o recorrente não ter se insurgido contra o patamar de elevação.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 ? RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000031-25.2016.8.14.0024
APELANTE:
ADRIANO PINTO DA SILVA
APELANTE:
LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO -
DAS RAZÕES DE ADRIANO PINTO DA SILVA
: PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR SER AFETO AO RESP. N. 1.708.301 - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - APREENSÃO E PERÍCIA NAS ARMAS É PRESCINDÍVEL - NARRATIVA DAS VÍTIMAS É UNISSONA NO SENTIDO DO USO DE ARMAS DE FOGO NO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL -
DAS RAZÕES DE LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS RAZÕES DE ADRIANO PINTO DA SILVA

1.1 - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR SER AFETO AO RESP. N. 1.708.301:
Considerando-se que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis Júnior, relator do RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.301 - MG (2017/0291691-5), no dia 22 de maio de 2018, tornou sem efeito a afetação determinada no referido Recurso Especial, em razão das alterações trazidas pela Lei n. 13.654/2018, em relação às majorantes do crime de roubo, resta incabível a suspenção pleiteada pelo apelante, pelo que
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
1.2 - DO MÉRITO
1.2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito absolutório. Considerando-se que os bens roubados não foram recuperados, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pelos relatos das testemunhas de acusação e da vítima.

Em que pese as vítimas Bruno e Elizandra tenham afirmado em Juízo que não tinham condições de reconhecer o recorrente, em razão de o mesmo estar de capacete no momento roubo, bem como, em razão de a todo momento o recorrente e seu comparsa ameaça-los quando tentavam olhá-los, a vítima Aline de Aguiar Cruz, namorada da vítima Bruno à época do crime, que também teve um celular roubado na ocasião, afirmou em Juízo que reconheceu o recorrente, por sua compleição física, e por ainda estar com a mesma calça e sandálias usadas no momento do crime, tendo trocado somente sua camisa.

Ademais, as vítimas Bruno e Elizandra, bem como a testemunha de acusação Milton Façanha, Policial Militar, que atuou na prisão do recorrente, foram enfáticos em afirmar que o réu, e mentor do crime, Lucas Alexandre Sousa Lima, foi quem apontou que Adriano era um dos assaltantes que adentraram à casa, o que ratifica em Juízo a afirmação na fase inquisitiva do réu Lucas, de que Adriano era um dos assaltantes que estava na cena do crime, conforme se verifica no documento de fl. 17. Lucas foi declarado revel neste autos.

Outrossim, a testemunha de acusação Débora Souza Cajueiro, em Juízo declarou que viu o recorrente Adriano e mais uma pessoa conversando com Lucas no dia do crime pela parte da tarde, declarou ainda que cerca de trinta minutos após o roubo viu novamente Adriano, agitado e batendo em frente a casa de Lucas, mas a casa estava fechada, pois a mãe de Lucas havia se trancado no imóvel.

Nesse sentido, vê-se que nos autos existem provas robustas, e alinhadas de maneira lógico-racional, direcionando a autoria do delito ao recorrente Adriano.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente.
1.2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA DE FOGO:
Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma, pois em que pese as armas não tenham sido apreendidas ou periciadas, as narrativas das vítimas são uníssonas no sentido de que no momento do crime foram utilizadas duas armas de fogo tipo revólver, as quais inclusive foram utilizadas para agredir a vítima Bruno e uma criança de dois anos, destarte, em inteligência à Súmula n. 14/TJPA, mantém a majorante pelo uso de arma de fogo.
1.2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao recorrente, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento de pena, previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, pelo que eleva-se a pena nesta fase para o patamar de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se a elevação realizada pelo Juízo, a qual se mostra em patamar proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão de o recorrente não ter se insurgido contra o patamar de elevação.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - DAS RAZÕES DE LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao recorrente, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento de pena, previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, pelo que eleva-se a pena nesta fase para o patamar de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se a elevação realizada pelo Juízo, a qual se mostra em patamar proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão de o recorrente não ter se insurgido contra o patamar de elevação.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000031-25.2016.8.14.0024
APELANTE:
LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
APELANTE:
ADRIANO PINTO DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
e
ADRIANO PINTO DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, ambos à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado. Tendo o Juízo
a quo
absolvido o réu Edilson da Silva Viana.

Narra a exordial acusatória que no dia 23 de dezembro de 2015, por volta das 21h, na 9ª Rua, 790, bairro Jardim das Araras, os denunciados
EDILSON DA SILVA VIANA
e
ADRIANO

PINTO

DA SILVA
, previamente associados à pessoa de
LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
, também ora denunciado, subtraíram em proveito comum e por meio de violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e dois aparelhos celulares das vítimas Bruno Barros Ferreira, Elizandra Barros Ferreira e Aline Cruz.

Narram os autos que Lucas chegou à casa da vítima Bruno, em uma motocicleta, na companhia de Manoelzinho e chamou por Bruno, este saiu e foi atender ao chamado. No momento em que Bruno conversava com Lucas e Manoelzinho, chegaram Adriano e Edilson em uma motocicleta e anunciaram o assalto, obrigando Bruno a ficar encostado na parede, ocasião em que Manoelzinho e Lucas saíram do local.

Em seguida Edilson e Adriano adentraram na residência, levando a vítima Bruno e então passaram a exigir dinheiro, ameaçando os moradores da residência, chegando a colocar arma de fogo na cabeça de uma criança de 2 (dois) anos de idade, sobrinho de Bruno e desferir coronhada na cabeça de Bruno. Após a insistência dos criminosos, Bruno indicou onde estava a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Em seguida, os criminosos evadiram-se do local levando a quantia mencionada e dois aparelhos celulares da marca Samsung.

A nacional conhecida por Débora informou à Bruno que logo após o crime Edilson e Adriano foram vistos na casa de Lucas.

A denúncia fora recebida em 21/01/2016. (fl. 62)

À fl. 138, fora decretada a revelia de
LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 245/249)

Inconformados,
LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
e
ADRIANO PINTO DA SILVA
interpuseram recursos de Apelação, com razões recursais às fls. 268/275 e fls. 280/291.
DAS RAZÕES DE LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA (fls. 268/275)

Aduz, em suma, que a dosimetria da pena do recorrente deve ser reformada, para que seja reduzida a pena deste para o mínimo legal, ou para patamar próximo ao mínimo.
DAS RAZÕES DE ADRIANO PINTO DA SILVA

(fls. 280/291)

Preliminarmente, aduz que o processo deve permanecer suspenso até que seja julgado pelo STJ o REsp. n. 1.708.301, considerando-se que a arma supostamente utilizada no roubo não foi apreendida. E caso o feito seja suspenso, deverá a prisão do recorrente ser revogada, de forma a evitar possível excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.

No mérito, assevera que o apelante deve ser absolvido, pois não fora produzida prova em Juízo capaz de apontar a autoria do delito ao apelante.

Afirma que a majorante de uso de arma de fogo deve ser afastada, pois o armamento não foi periciado.

Alega que a dosimetria da pena deve ser reformada, pois os vetores judiciais culpabilidade e consequências do crime foram valorados de forma equivocada, e não justificam a imposição da pena acima do mínimo legal, pelo que requer a aplicação da pena no mínimo previsto em lei.

Às fls. 292/295 e fls. 296/300,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 302)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 306/311)

É o relatório, que ora submeto à revisão
,
e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
1 - DAS RAZÕES DE ADRIANO PINTO DA SILVA

1.1 - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR SER AFETO AO RESP. N. 1.708.301

Preliminarmente, aduz que o processo deve permanecer suspenso até que seja julgado pelo STJ o REsp. n. 1.708.301, considerando-se que a arma supostamente utilizada no roubo não foi apreendida. E caso o feito seja suspenso, deverá a prisão do recorrente ser revogada, de forma a evitar possível excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.

Considerando-se que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis Júnior, relator do RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.301 - MG (2017/0291691-5), no dia 22 de maio de 2018, tornou sem efeito a afetação determinada no referido Recurso Especial, em razão das alterações trazidas pela Lei n. 13.654/2018, em relação às majorantes do crime de roubo, resta incabível a suspenção pleiteada pelo apelante, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, e à mingua de outras preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
1.2 - DO MÉRITO
1.2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, assevera que o apelante deve ser absolvido, pois não fora produzida prova em Juízo capaz de apontar a autoria do delito ao apelante.

É improcedente o pleito absolutório, quando as provas dos autos de maneira cristalina comprovam a autoria e a materialidade do crime perpetrado pelo recorrente e outros comparsas, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que os bens roubados não foram recuperados, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pelos relatos das testemunhas de acusação e da vítima.

Vejamos as provas especificamente no tocante a autoria do recorrente
ADRIANO PINTO DA SILVA
, em relação ao delito objeto desse processo.

Em que pese as vítimas Bruno e Elizandra tenham afirmado em Juízo que não tinham condições de reconhecer o recorrente, em razão de o mesmo estar de capacete no momento roubo, bem como, em razão de a todo momento o recorrente e seu comparsa ameaça-los quando tentavam olhá-los, a vítima Aline de Aguiar Cruz, namorada da vítima Bruno à época do crime, que também teve um celular roubado na ocasião, afirmou em Juízo que reconheceu o recorrente, por sua compleição física, e por ainda estar com a mesma calça e sandálias usadas no momento do crime, tendo trocado somente sua camisa.

Ademais, as vítimas Bruno e Elizandra, bem como a testemunha de acusação Milton Façanha, Policial Militar, que atuou na prisão do recorrente, foram enfáticos em afirmar que o réu, e mentor do crime, Lucas Alexandre Sousa Lima, foi quem apontou que Adriano era um dos assaltantes que adentraram à casa, o que ratifica em Juízo a afirmação na fase inquisitiva do réu Lucas, de que Adriano era um dos assaltantes que estava na cena do crime, conforme se verifica no documento de fl. 17. Lucas foi declarado revel neste autos.

Outrossim, a testemunha de acusação Débora Souza Cajueiro, em Juízo declarou que viu o recorrente Adriano e mais uma pessoa conversando com Lucas no dia do crime pela parte da tarde, declarou ainda que cerca de trinta minutos após o roubo viu novamente Adriano, agitado e batendo em frente a casa de Lucas, mas a casa estava fechada, pois a mãe de Lucas havia se trancado no imóvel.

Nesse sentido, vejo que nos autos existem provas robustas, e alinhadas de maneira lógico-racional, direcionando a autoria do delito ao recorrente Adriano, logo, não havendo o que se falar em sua absolvição.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
ELIZANDRA BARROS FERREIRA - VÍTIMA
, declarou em Juízo que no dia dos fatos o seu irmão estava em casa com a namorada (Aline) quando o réu LUCAS chegou chamando pelo irmão da declarante (vítima Bruno), quando BRUNO saiu LUCAS já não estava mais, então BRUNO chamou por ele até que LUCAS apareceu em uma motocicleta, juntamente com MANOEL. Aproximaram-se de BRUNO e ficaram conversando em frente à residência, quando em dado momento chegaram em outra motocicleta outros dois um indivíduos anunciando o assalto, momento em que LUCAS e MANOEL saíram normalmente como se nada estivesse acontecendo. A declarante afirmou ainda que LUCAS tinha conhecimento de que BRUNO guardava dinheiro em casa. Após anunciarem o assalto, os dois indivíduos, armados com revólver, ameaçaram BRUNO e entraram na casa, passando a exigir dinheiro e agredir a declarante, BRUNO e a ALINE (irmã de BRUNO). Algum tempo depois LUCAS foi preso, tendo este à época apontado que ADRIANO e EDILSON eram os autores do crime, sendo que Lucas foi confrontado por MANOEL no interior da Delegacia, MANOEL teria dito à declarante que LUCAS teria arquitetado o roubo e entregou R$ 500,00 reais à MANOEL pela participação. Acrescentou que durante a prática criminosa o irmão da vítima (BRUNO) foi muito agredido e o filho de declarante de apenas dois anos foi ameaçado com arma de fogo, ficando inclusive lesionado na cabeça. Os dois indivíduos portavam arma de fogo. Afirmou ainda que na noite do dia anterior à audiência o pai de LUCAS foi até a casa da declarante para devolver o dinheiro roubado. (mídia audiovisual fl. 141)
BRUNO BARROS FERREIRA
-
VÍTIMA
: declarou que no dia dos fatos estava em casa com a namorada quando LUCAS chegou o chamando. Pediu para sua irmã dizer que ele não estava, pois estava no quarto com a namorada e não queria atender LUCAS, este foi embora e depois de pouco tempo retornou, acompanhado por MANOELZINHO, e tornou a chamar pelo declarante. Então o declarante foi atender LUCAS, este queria falar sobre um serviço que iria fazer no dia seguinte (capinar um quintal), enquanto estava conversando com LUCAS chegaram ao local dois indivíduos em uma motocicleta, botaram arma no declarante e pediram que encostasse na parede. Lucas então ligou a moto e saiu juntamente com MANOELZINHO. Os dois indivíduos então colocaram o declarante para dentro de casa, passaram a agredi-lo e a exigir dinheiro. O declarante negava que tivesse dinheiro, entretanto, os indivíduos afirmaram que sabiam que tinha dinheiro na casa. Em dado momento um dos indivíduos colocou a arma na cabeça do seu sobrinho de dois anos, então o declarante disse onde estava o dinheiro. Após entregar o dinheiro, um dos indivíduos tirou o capacete, então o declarante tampou o rosto e baixou a cabeça, pedindo para que o indivíduo não o matasse, pois não tinha visto o seu rosto. LUCAS que teria indicado que os dois indivíduos eram ADRIANO e EDILSON. Depois de algum tempo MANOELZINHO foi preso e então disse que LUCAS que teria convidado MANOELZINHO para pegar um dinheiro, pois teria convidado dois indivíduos para fazer o serviço. Não foi recuperado o valor de R$ 5.400,00 e nem os celulares. Não reconheceu em audiência nenhum dos réus presentes, mas não pode afirmar que não foram eles. Disse a LUCAS que estava com o dinheiro, pois iria comprar um carro. (mídia audiovisual fl. 141)
MILTON FAÇANHA DA COSTA JÚNIOR
, Policial Militar, testemunha de acusação: declarou que no dia dos fatos estava de serviço e foi acionado da ocorrência do roubo. Chegaram ao local obtiveram informações sobre a ocorrência e realizaram diligências para tentar localizar os responsáveis pelo roubo. Policiais da inteligência também diligenciaram e localizaram LUCAS, este teria indicado os outros indivíduos envolvidos, quais sejam ADRIANO e EDILSON. Disse ainda que em outra ocorrência efetuou a prisão de MANOELZINHO e este teria contado do envolvimento de LUCAS no roubo ora em apuração. (mídia audiovisual fl. 141)
DÉBORA SOUZA CAJUEIRO
- testemunha de acusação, declarou em Juízo que no dia dos fatos, pela parte da tarde, LUCAS passou o dia inteiro no lava jato de BRUNO (vítima), junto com sua namorada, fato que a depoente acho estranho, pois ele nunca fazia isso e o lava jato estava fechado. Presenciou ainda quando dois indivíduos em uma motocicleta foram falar com LUCAS, dentre estes estava ADRIANO, a declarante também achou estranho, voltou e perguntou para LUCAS o que os indivíduos queriam, LUCAS então disse que eles estavam tudo ¿noiado¿. Pela parte da noite tomou conhecimento do roubo e viu também quando os dois indivíduos foram em uma moto Honda/Bros, trinta minutos após o roubo, na casa de LUCAS deixar a parte do roubo, dentre este ADRIANO, o qual estava na garupa da motocicleta. Afirmou ainda que já foi roubada em outra oportunidade por ADRIANO e MANOELZINHO. Afirmou que mesmo que Adriano tivesse de capacete conseguiu identificar o rosto deste, bem como o reconhece pelo seu jeito e compleição, pois o conhece desde quando era criança, e inclusive estudaram juntos. Por fim, a testemunha afirmou não ter qualquer desavença com Adriano e que não tem interesse em prejudica-lo.
(mídia audiovisual fl. 141)
ALINE DE AGUIAR CRUZ - VÍTIMA
declarou que no dia dos fatos, à noite, estava na casa de seu ex-namorado BRUNO (vítima), quando chegou LUCAS e chamou por BRUNO, ficaram conversando do lado de fora da casa, quando chegaram dois indivíduos, anunciaram assalto e entraram na casa (os dois estavam armados com revólveres). Então passaram a ameaçar e agredir os moradores da casa e a exigir dinheiro (diziam que queriam todo o dinheiro). Havia a quantia de R$ 5.500,00 guardados por trás da última gaveta da cômoda. Acrescentou que LUCAS foi quem chamou a vítima BRUNO para que se iniciasse o roubo. Na delegacia a declarante foi capaz de conhecer os dois réus que praticaram o roubo, e conseguiu reconhecer ADRIANO por sua compleição física, e em razão de o mesmo ainda estar com a mesma calça e sandálias usadas no momento do crime quando o viu na delegacia, sendo que este só havia trocado a camisa. Durante o crime a declarante foi agredida com puxões de cabelo, a irmã de BRUNO foi agredida com chutes, assim como BRUNO. O sobrinho de BRUNO, com apenas 2 anos de idade, também foi agredido pelos criminosos (bateram com a arma na cabeça dele).
(mídia audiovisual fl. 190)

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra das vítimas assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente.
1.2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA DE FOGO

Afirma que a majorante de uso de arma de fogo deve ser afastada, pois o armamento não foi periciado.

Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma, pois em que pese as armas não tenham sido apreendidas ou periciadas, as narrativas das vítimas são uníssonas no sentido de que no momento do crime foram utilizadas duas armas de fogo tipo revólver, as quais inclusive foram utilizadas para agredir a vítima Bruno e uma criança de dois anos, destarte, em inteligência à Súmula n. 14/TJPA, mantém a majorante pelo uso de arma de fogo.
1.2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Alega que a dosimetria da pena deve ser reformada, pois os vetores judiciais culpabilidade e consequências do crime foram valorados de forma equivocada, e não justificam a imposição da pena acima do mínimo legal, pelo que requer a aplicação da pena no mínimo previsto em lei.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
culpabilidade
, as
circunstâncias do crime
e às
consequências do crime
.

O vetor
culpabilidade
fora assim valorado pelo Juízo de origem:
¿elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo, em razão de pela narrativa das vítimas em Juízo se extrair que a ação delitiva perpetrada pelo apelante e seu comparsa dentro da residência das vítimas foi de extrema violência, com agressão em todas as vítimas, dentre estas mulheres e uma criança, sendo que o mais agredido a coronhadas e chutes foi a vítima Bruno, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
foi valorada da seguinte forma:
¿são graves, as vítimas foram aterrorizadas no interior da residência, uma criança de dois anos foi agredida, o réu foi quem idealizou a conduta criminosa, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que o Juízo com dados concretos dos autos demonstrou que as circunstâncias do crime extrapolaram o tipo, pois, em que pese quem arquitetou o crime tenha sido o réu Lucas, o delito e todo o terror fora perpetrado dentro da casa das vítimas, lugar protegido constitucionalmente, no qual que jamais se espera que ocorra tamanha atrocidade.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, assim fora valorada pelo Juízo
a quo
:
¿foram graves, as vítimas apresentam abalo psicológico após o crime, conforme verificado em audiência¿
.
Mantenho a valoração negativa
, em razão de o Juízo de origem ter valorado o vetor com dados concretos dos autos, pois as vítimas relataram em Juízo os traumas sofridos em razão do crime, em especial a vítima Elizandra que teve seu filho de apenas dois anos agredido no crime.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao recorrente, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento de pena, previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, pelo que eleva-se a pena nesta fase para o patamar de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se a elevação realizada pelo Juízo, a qual se mostra em patamar proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão de o recorrente não ter se insurgido contra o patamar de elevação.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - DAS RAZÕES DE LUCAS ALEXANDRE SOUSA LIMA
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
culpabilidade
, as
circunstâncias do crime
e às
consequências do crime
.

O vetor
culpabilidade
fora assim valorado pelo Juízo de origem:
¿elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo, em razão de o recorrente ter premeditado a ação mesmo sendo amigo da vítima, e sabendo que esta guardava o valor em casa, a atraiu a para fora da casa, e ficou distraindo-a até que os outros dois assaltantes chegassem na casa e adentrassem no imóvel para realizar o assalto, o que certamente demonstra a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
foi valorada da seguinte forma:
¿são graves, as vítimas foram aterrorizadas no interior da residência, uma criança de dois anos foi agredida, o réu foi quem idealizou a conduta criminosa, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que o Juízo com dados concretos dos autos demonstrou que as circunstâncias do crime extrapolaram o tipo, pois o recorrente foi quem arquitetou o crime, tendo perfeitamente noção que a família seria aterrorizada dentro de casa, mesmo havendo uma criança de 02 (dois) anos no local, já que este era amigo da família.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, assim fora valorada pelo Juízo
a quo
:
¿foram graves, as vítimas apresentam abalo psicológico após o crime, conforme verificado em audiência¿
.
Mantenho a valoração negativa
, em razão de o Juízo de origem ter valorado o vetor com dados concretos dos autos, pois as vítimas relataram em Juízo os traumas sofridos em razão do crime, em especial a vítima Elizandra que teve seu filho de apenas dois anos agredido no crime.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao recorrente, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento de pena, previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, pelo que eleva-se a pena nesta fase para o patamar de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se a elevação realizada pelo Juízo, a qual se mostra em patamar proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão de o recorrente não ter se insurgido contra o patamar de elevação.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator